Tribunal: TJDFT
Processo: 0752337-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou alegação de prescrição em execução de título extrajudicial. O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Porém, o contexto dos autos não permite auferir seu estado de hipossuficiência. Desta forma, faculto ao agravante comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403